Tribunal: STF
Processo: RHC 239810
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guilherme de Paula Silva Souza interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 745.822/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 



    2. "A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas" (RHC n. 206846, relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, processo eletrônico DJe-100, divulgado em 24/5/2022, publicado em 25/5/2022). 



    3. Na presente hipótese, o ora acusado foi flagrado em posse de boné da mesma cor utilizada no delito, e o coautor adolescente confessou a prática do delito. 



    4. É despicienda a apreensão da arma de fogo utilizada no delito de roubo para aplicação da respectiva majorante, desde que haja suporte probatório suficiente – inclusive por meio de depoimentos – para a formação do convencimento do magistrado nesse sentido. (Precedentes).



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 830.624 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pleiteia, em síntese, “a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, tendo em vista que não foi observado o art. 226 do CPP com trancamento da ação penal ou a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386 inciso VII, do CPP ; ou , AFASTAR a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal e, tendo em vista a presença de apenas uma majorante, REDUZIR a exasperação da reprimenda, na terceira fase da dosimetria, ao mínimo legal (1/3)”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, cabe ressaltar que a condenação foi mantida por existirem outros meios de prova considerados independentes do reconhecimento pessoal, bem como suporte probatório para a aplicação da majorante de arma de fogo. Destaco, no ponto, os seguintes trechos do ato dito coator:



    É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.



    [...]



    Na presente hipótese, o ora acusado foi flagrado em posse de boné da mesma cor utilizada no delito, e o coautor adolescente confessou a prática do delito (eSTJ fl. 56). 



    Logo, há outros elementos a comprovar a autoria delitiva, o que autoriza a imputação do fato ao agente, tornando-se a inobservância da regra legal mera irregularidade inapta para o objetivo almejado de se absolver o agente.



    Por fim, a jurisprudência desta Corte é pacífica de que é despicienda a apreensão da arma de fogo utilizada no delito de roubo para aplicação da respectiva majorante, desde que haja suporte probatório suficiente – inclusive por meio de depoimentos – para a formação do convencimento do magistrado nesse sentido.



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – absolvição do recorrente por falta de provas, diante da nulidade do reconhecimento pessoal, ou afastamento da causa de aumento por emprego de arma de fogo –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    […]



    4. Para acolher a tese defensiva no sentido da ausência de prova da autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...]



    (HC 208.260 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes.



    2. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    (RHC 171.190 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente